Tribunal: TJBA
Processo: 8003559-78.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003559-78.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

APELADO: NADJANE ROSA SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
FABIANI OLIVEIRA BORGES DA SILVA, GABRIEL PEREIRA FREITAS PINHEIRO

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADES E OMISSÕES. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS SUSCITADOS. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES EXPRESSAMENTE AFASTADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003559-78.2018.8.05.0001
.EDCiv
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargado NADJANE ROSA SANTOS DE CARVALHO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.